Tribunal: STF
Processo: ARE 805935
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-16
Data de publicação: 2014-12-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidora pública. Acumulação de cargos. Orientação da Súmula nº 283/STF. Precedentes.



    1. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de não se admitir recurso extraordinário contra acórdão que contenha fundamento infraconstitucional suficiente para a manutenção do julgado recorrido.



    2. Agravo regimental não provido.